Tribunal: TJDFT
Processo: 0709399-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO. PANDEMIA. AULAS PRESENCIAIS. VIRTUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS INCABÍVEIS.
1. O Juiz, como destinatário final da prova, consoante disposição do art. 370 do CPC, fica incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever (STJ - REsp 2.832-RJ rel. Mm. Sálvio de Figueiredo Teixeira). Trata-se de um comando normativo cogente que se coaduna com o princípio da celeridade e prestigia a efetividade da prestação jurisdicional.
2. Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige para sua concessão a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência na obtenção da prova.
3. A responsabilidade civil para o reconhecimento de indenização por danos morais, decorre, necessariamente, dos três pressupostos identificados no artigo 186 do Código Civil, quais sejam: conduta culposa, dano e nexo de causalidade.
4. Negou-se provimento à apelação.